Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712982-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília: “Cuida-se de ação sob o rito especial ajuizada por PAULO OTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor da Q1 COMERCIAL DE ROUPAS SA. Alega a requerente que mantém contrato de locação com a ré e que esta se encontra inadimplente. Pede a resolução do contrato e o despejo da requerida. Foi deferido o despejo mediante caução. A requerida informou estar em processo de recuperação judicial, ID 78332525. Foi suspensa a ordem de despejo, ID 78347312. Contestação, ID 78755099. A ré aduz, em resumo, que se encontra em processo de recuperação e que o despejo se faz impossível neste momento. Réplica, ID 79467718. Decisão de saneamento, ID 84536809. É o relatório. Fundamento e decido.” — (ID 28134060, p. 1). Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para resolver o contrato e determinar o despejo da locatária. Comunique-se a ordem para atendimento no prazo de quinze dias, sob pena de expedição de mandado. Defiro, ainda, o levantamento da caução depositada pelo locador. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pela ré. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.” (ID 28134060, p. 3) Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (requerida) opôs embargos de declaração, rejeitados via sentença de ID 28134070. Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (requerida) apela (ID 28134080). Requer seja deferida gratuidade de justiça e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Alega necessidade de suspensão da ação de despejo em cumprimento à decisão proferida no juízo da recuperação judicial. Defende aplicação do princípio da preservação da empresa. Requer ao final: “43. À vista do exposto, inicialmente, requer-se o regular processamento deste recurso de apelação, com (i) a concessão do benefício da justiça gratuita, ou, alternativamente, o diferimento do pagamento das custas para o final do processo; e (ii) a imediata e urgente atribuição do efeito suspensivo, com a finalidade de obstar os efeitos da ordem de despejo determinada na r. sentença apelada. 44. Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso de apelação, para o fim de reformar a r. sentença apelada, julgando a ação de origem totalmente improcedente.” – ID 28134080, p. 18. Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (ID 28134086), PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (requerente) pugna pelo não conhecimento do apelo em razão de deserção, pleiteando rejeição do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Instada a juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 28287484), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (apelante-requerida) peticionou, reiterando pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 28551063). Intimada a se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 28561247), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (apelante-requerida) reafirmou necessidade de recebimento do apelo no efeito suspensivo, de deferimento da gratuidade de justiça e reprisou os demais termos do apelo (ID 28858917). É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (apelante-requerida) requer seja deferida gratuidade de justiça, cujo indeferimento e não recolhimento de preparo pode implicar deserção, comprometendo conhecimento de recurso. “À luz do cenário a que a Apelante está sujeita – empresa em recuperação judicial –, é incontroverso que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no caso em tela é medida que se impõe, sendo que o seu indeferimento retirará da Apelante o direito ao acesso à justiça, ora previsto no artigo 5o da Constituição Federal, in verbis: ( ) 8. A Apelante, como esclarecido na origem, não possui rendimentos ou ativos financeiros suficientes para promover o recolhimento das custas judiciais, sem o prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais, a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos termos dos aludidos dispositivos legais, visto que recorreu ao processo de Recuperação Judicial, sendo este autuado sob o no 1004477-45.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Cuiabá/MT. 9. Como sabido, nos casos de recuperação judicial, tal qual situação da Apelante, resta evidente a caracterização dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, visto que para o deferimento de seu processo, é requisito essencial demonstração da crise econômico-financeira, conforme disposto no artigo 51, I da Lei 11.101/20054. 10. A pessoa jurídica de direito privado não está excluída e nem impedida de almejar a gratuidade judiciária, desde que prove seu enquadramento como "necessitada" e que sua "situação econômica" não lhe permita pagar as custas do processo, tal como devidamente demonstrado por esta Apelante que incontestavelmente está enfrentando uma grave crise econômica, e impossibilitada, ao menos no presente momento, de arcar com as custas processuais. 11. Não restam dúvidas de que o deferimento da recuperação judicial do Grupo Colombo (ocorrido em 9/6/2021 – vide doc. 02 anexo), além de todos os documentos juntados nos autos do processo de origem, corroboram de forma cristalina a sua hipossuficiência para arcar as custas processuais. 12. A empresa Apelante não possui receitas e bens suficientes para arcar com as custas processuais sem o prejuízo de contrapartida, eis que cada centavo desembolsado tem como destino honrar com as obrigações que vêm sendo contraídas para o normal desenvolvimento de sua atividade e o pagamento dos salários de seus funcionários, justamente a impedir a decretação da sua falência. 13. Importa frisar que mesmo nos curtos períodos e nos poucos lugares em que o comércio pôde funcionar no decorrer do último ano, a demanda pelo produto oferecido pelo Grupo Colombo caiu drasticamente; afinal, infelizmente, para o combate do cenário devastador em que vivemos, foram postergados e cancelados os eventos sociais, corporativos, religiosos, ou outras ocasiões que sugeriam o uso de roupa social. 14. Assim sendo, ante o inequívoco cenário de penúria vivenciado pela Apelante, revela-se necessária a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de, como dito, tolher-se o direito da Apelante de acesso ao Poder Judiciário para exercício de defesa. ( )” – ID 28134080, pp. 6 a 8. PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (apelado-requerente) impugna tal pedido de gratuidade de justiça: “4. A Apelante sustenta em seu recurso que não tem condições de arcar com o ônus do processo, sobretudo por se tratar de empresa com faturamento impactado. 4.1. Todavia, o deferimento do benefício da gratuidade não merece prosperar uma vez que a Apelante não comprovou nos autos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, estando ela apta economicamente ao recolhimento das custas processuais. 4.2. No caso de que se trata, com a máxima vênia, é certo que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base nas simplistas alegações apresentadas pela Apelante, desprovidas de qualquer documentação comprobatória. 4.3. Com efeito, deferir o benefício da gratuidade processual pretendido pela Apelante seria o mesmo que desvirtuar, absolutamente, o nobre propósito da lei, não devendo ser admitido que uma pessoa jurídica da envergadura da Apelante (GRUPO COLOMBO) nessas condições pretenda permanecer, confortavelmente, litigando às custas daqueles que cumprem suas obrigações fiscais com correção. 4.4. Deve-se lembrar que, quando se concedem os benefícios da gratuidade, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada e sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios. 4.5. Sabe-se que, quando se alarga demais o âmbito de benefício de uma lei, ela acaba por se banalizar. Em última instância, aqueles que deveriam ser protegidos pela lei os pobres, de fato são, ao fim, prejudicados. A ausência de recolhimento de custas decorrência de concessões irrefletidas de pedidos de gratuidade priva o Poder Judiciário de sua receita e, por consequência, sucateia os serviços. Perde, assim, a massa do jurisdicionado a que a lei visa tutelar. 4.6. Quando a lei diz que fazem jus aos benefícios as pessoas que não podem arcar com o pagamento sem o prejuízo próprio, ela presume que tais pessoas não disponham de outros recursos que não aqueles que porventura seriam utilizados para o pagamento de custas. Esse não é, certamente, o caso da Apelante. 4.7. Em decorrência de tanto e considerando que a Apelante não demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais e além disso possui plena capacidade de arcar com os ônus do processo, requer a Apelada a rejeição dos benefícios da justiça gratuita em favor da Apelante, devendo ela suportar os eventuais ônus sucumbenciais desta demanda.” – ID 28134086, pp. 10/11 Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 28287484), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (apelante-requerida) peticionou, afirmando restar “inequivocamente demonstrada a situação crítica econômica da Apelante, diante do valor exorbitante dos resultados líquidos NEGATIVOS das Recuperandas (R$173 mil negativo), bem como o conjunto de débitos e processos judiciais da Apelante.” – ID 28551063, p. 6. Juntou “Relatório Mensal de Atividades, Recuperação Judicial, Colombo” (ID 28551065). Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” . Situação de recuperação judicial não enseja, por si só, reconhecimento da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça; não bastam meras afirmações da parte no sentido da necessidade. Por oportuno, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020) Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. No caso, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (apelante-requerida) juntou “Relatório Mensal de Atividades, Recuperação Judicial, Colombo” (ID 28551065). No tópico “Fluxo de Caixa Gerencial”, extrai-se a informação de que “A Geração de Caixa Líquida das Recuperandas no mês de Abril/21 foi negativa em R$173 mil, após resultado negativo de R$611 mil observado no mês anterior” (ID 28551065, p. 30). Consta, ainda, que “Entre Janeiro e Abril de 2021 a Geração de Caixa Operacional foi R$ 2,1 milhões negativa” (ID 28551065, p. 30). Em outras palavras, fluxo de caixa da empresa negativo, o que evidencia dificuldades financeiras para continuidade das atividades empresariais. Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômico-financeira, deve ser deferida a gratuidade de justiça. Observa-se que o pedido de gratuidade de justiça havia sido formulado na contestação (ID 28134040) e não foi apreciado em sentença (ID28134060). Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.”(STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Isto porque, nos termos de referido posicionamento, “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito"(STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Assim, a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita. Igualmente, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO NO EXAME DO PEDIDO. CONCESSÃO TÁCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante orientação do c. STJ, "se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial", pois a omissão do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte requerente. 2. Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento. 3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi alterada, de modo que a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime” (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De se ver que o que se tem não é hipótese que desafie o entendimento da irretroatividade da concessão da gratuidade de justiça[1], mas de comprovado não exame do pedido na origem; além disto, comprovada a insuficiência de recursos. Por isto, benefício de gratuidade de justiça que deve ser deferido (art. 99, caput c/c § 7o do CPC) à apelante-requerida Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (requerida) desde a data do requerimento (contestação – ID 28134040). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Trata-se de ação de despejo e, conforme o art. 58, V da Lei 8.245/91, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (apelante-requerida) pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo: “38. In casu, como demonstrado alhures, inequívoca a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo a este recurso de apelação. Senão vejamos. 39. Em relação à probabilidade do direito, é inequívoca a existência do pedido de recuperação judicial da Apelante, tal como a r. decisão que deferiu o processamento do pedido, pela qual foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções em face das empresas recuperandas pelo prazo do stay period. 40. Aliás, por esse motivo é que não pairam dúvidas a respeito do perigo de dano, eis que a não concessão do efeito suspensivo acarretará à Apelante a obrigação da desocupação de imóvel que é essencial às suas atividades – por se tratar de estabelecimento comercial – e, por consequência, da viabilidade de seu soerguimento com a manutenção de postos de trabalho, crescimento da economia local e auferimento de receitas ao próprio fisco. 41. Isso porque a manutenção da ordem de despejo causará a total paralização da loja da recuperanda Apelante, a perda de fluxo de caixa e desemprego em massa, impossibilitando a superação de seu delicado momento de crise econômico-financeira. 42. Com base nessas premissas, preenchidos os requisitos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo a este recurso, com a finalidade de obstar os efeitos da r. sentença guerreada.” – ID 28134080, pp. 17/18. Em sede de cognição sumária como a presente, não se evidencia, ao menos neste juízo precário e provisório, probabilidade de provimento do recurso apta a autorizar efeito suspensivo à apelação. A alegada determinação pelo juízo da recuperação judicial de suspensão das ações em curso não abrange as ações de despejo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1835668/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) A apelante-requerida também não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação, mormente ao se considerar que a inadimplência quanto aos aluguéis e encargos condominiais e de locação teve início no ano de 2017, conforme narrado na inicial por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (apelada) e não contestado pela apelante-requerida: “3. Nada obstante, o aluguel mínimo pactuado no item “8” do Quadro Resumo, frise-se o qual continuou sendo cobrado na forma do item “13” do Quadro Resumo do contrato, encontra-se hoje fixado em R$ 1.172,94 (um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), o qual deixou de ser honrado pela locatária nos meses com vencimentos em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, dando origem a um débito da ordem de R$ 73.654,16 (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos). 4. No mesmo sentido, a locatária deixou de honrar os encargos condominiais (Cláusula Oitava do contrato) nos meses com vencimentos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, acumulando uma dívida, no particular, de R$ 914.661,56 (novecentos e catorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). 5. A locatária igualmente deixou de honrar os encargos específicos da locação (Cláusulas Nona do contrato) nos meses com vencimentos em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, acumulando uma dívida, no particular, de R$ 105.787,73 (cento e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos). 6. Ademais, deixou a locatária de pagar os valores correspondentes ao fundo de promoção e propaganda (Cláusula Nona do contrato) nos meses com vencimentos em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, somando um débito de R$ 80.801,64 (oitenta mil, oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos). 7. Assim, o débito total da locatária é de R$ 1.174.885,09 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), atualizados até o dia 4 de maio de 2020, conforme demonstrado nas planilhas anexas (DOC. 03).” (ID 28133600, pp. 2/3). Forte em tais argumentos, defiro a gratuidade de justiça (art. 99, caput c/c § 7o do CPC) à apelante-requerida Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (requerida) desde a data do requerimento (contestação – ID 28134040). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se (art. 100 do CPC). Após, conclusos. [1] AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( ) 2. De fato, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo" (AgRg nos EDcl nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 356.744/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 05/03/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 909.157/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020). Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora